Tribunal: TJSP
Processo: 1053969-16.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Verificado pequeno erro material de digitação (artigo 1.022, inciso II do CPC) – Vício sanado – Edital do concurso devidamente retificado para Edital DP 2/321/20/ Concurso para aluno oficial da Polícia Militar – EMBARGOS ACOLHIDOS.